Tribunal: TCU
Processo: 030.902/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10607/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.902/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Tavares Nogueira (XXX.060.094-XX); Carlilson dos Santos Rocha (XXX.715.847-XX); Jose Gregorio Costa Pacheco (XXX.920.671-XX); Luiz Eduardo Lipinski Zyszkiewicz (XXX.319.777-XX); Marcos Antonio da Silva Cardoso (XXX.914.742-XX); Mario Rabelo Cardoso (XXX.059.594-XX); Raimundo Aguinaldo da Cruz Oliveira (XXX.061.487-XX); Rubens Ferreira do Nascimento (XXX.499.644-XX); Sidney Costa de Farias (XXX.983.414-XX); Valdir Gutierres de Castro (XXX.283.097-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.